Tribunal: TJDFT
Processo: 0729190-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, inciso III e 1.016 do Código de Processo Civil. 1.1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo do recurso (fundamentos de fato e de direito e pedido), recorrente que deve expor a causa de pedir e o pedido de modo a permitir efetivo exercício do contraditório pelo recorrido e fixar limites para atuação do Tribunal 1.2. No caso, o agravante se limitou a argumentar sobre possibilidade de penhora relativa a “vínculo empregatício”, matéria que não foi posta na origem e nem foi objeto da ação agravada. 1.3. Não impugnadas as razões de decidir, recurso que não se presta ao fim específico.
2. Agravo interno conhecido e não provido.